Tribunal: TJMT
Processo: 1029769-82.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029769-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Confissão/Composição de Dívida, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL AVANZI PRAVATO - CPF: 213.343.578-62 (ADVOGADO), CLEVERSON KAISER SIQUEIRA - CPF: 014.744.961-80 (AGRAVANTE), AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 07.534.739/0001-22 (AGRAVADO), FABIANO MURILO FACCIN ANZILEIRO - CPF: 083.484.899-67 (ADVOGADO), LILIANA SAMANTA MORENO CORREA - CPF: 060.391.791-71 (AGRAVANTE), CIRLEI KAISER SIQUEIRA - CPF: 826.264.641-04 (AGRAVANTE), JOSE CARDOSO SIQUEIRA - CPF: 229.366.961-00 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve o bloqueio judicial de valores nas contas bancárias dos executados, os quais alegam que tais quantias seriam provenientes de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC) e inferiores a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC), portanto, impenhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os valores bloqueados via SISBAJUD são efetivamente provenientes de aposentadoria, atraindo a proteção do art. 833, IV, do CPC; e (ii) se, independentemente da origem, os valores seriam impenhoráveis por constituírem quantia inferior a 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, embora reconhecida pela jurisprudência pacífica, não se presume, devendo ser comprovada inequivocamente por quem a alega, conforme determina o § 3º do art. 854 do CPC.

4.

Os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a origem previdenciária dos valores bloqueados, apresentando apenas "Carta de Concessão de Benefício" do INSS, documento insuficiente para demonstrar que os valores constritos efetivamente decorrem de proventos de aposentadoria.

5.

A condição dos agravantes como empresários rurais, dedicados ao cultivo de grãos e criação de gado, evidencia a existência de outras fontes de renda além dos alegados proventos de aposentadoria, afastando a presunção de que os valores bloqueados seriam exclusivamente de natureza alimentar.

6.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, embora possa ser estendida a valores depositados em conta corrente ou outras aplicações financeiras, exige a comprovação de que tais quantias constituem reserva de capital destinada à subsistência do devedor e de sua família, não sendo automática pelo simples fato de o valor ser inferior a 40 salários-mínimos.

7.

Ausente a comprovação de que os valores bloqueados seriam indispensáveis à subsistência dos agravantes, considerando suas atividades econômicas e patrimônio, não há como reconhecer a impenhorabilidade pleiteada com fundamento no art. 833, X, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade de valores de natureza salarial ou previdenciária não se presume, exigindo comprovação inequívoca da origem alimentar dos recursos bloqueados. 2. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC não é automática para qualquer valor inferior a 40 salários-mínimos, demandando demonstração de que os valores constituem reserva financeira destinada à subsistência do devedor e sua família."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e X, 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006064-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/08/2025; TJMT, N.U 1008504-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21/07/2025; TJSP, AI 2061178-42.2025.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 4/8/25.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
CLÉVERSON KAISER SIQUEIRA e OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1016374-34.2024.8.11.0040, ajuizada por
AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA
.

Relata que a empresa agravada ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face dos agravantes, com fundamento em Contrato Particular de Confissão de Dívida, Transação e Outros Pactos nº 033/2023 e seu Primeiro Aditivo (id. 311306884).

Após a citação dos executados e o transcurso do prazo para pagamento voluntário, foram realizadas diligências via SISBAJUD, que resultaram no bloqueio parcial de valores nas contas bancárias dos executados LILIANA (R$ 878,19), JOSÉ (R$ 1.520,32) e CIRLEI (R$ 1.757,74), totalizando R$ 4.156,25.

Os executados apresentaram manifestação requerendo o desbloqueio dos valores sob alegação de impenhorabilidade, argumentando que: a) JOSÉ e CIRLEI são aposentados e os valores bloqueados são provenientes de aposentadoria, sendo impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC; b) os valores são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, enquadrando-se na hipótese do art. 833, X, do CPC.

O juízo de origem indeferiu o pedido de desbloqueio, sob o fundamento de que os executados não lograram êxito em comprovar, de forma indene de dúvida, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, ressaltando que a impenhorabilidade não se presume, devendo ser comprovada por quem a alega (id. 204125271 dos autos de origem).

Sustentam que os valores bloqueados são de natureza alimentar, provenientes de aposentadoria dos executados JOSÉ e CIRLEI, sendo impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC. Afirmam que os valores constritos são inferiores a 40 salários-mínimos, enquadrando-se na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

Alegam que a jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da natureza da conta em que estejam depositados e que a manutenção da constrição viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, pois compromete a subsistência dos executados, que são pessoas idosas e aposentadas.

Requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar o imediato sobrestamento de todos os atos executórios, especialmente aqueles tendentes à constrição e expropriação patrimonial, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento. No mérito, pugnaram pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Por decisão monocrática (id. 311616897), o pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à sua concessão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 312299361), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumentou que os agravantes não comprovaram a origem previdenciária dos valores bloqueados, tampouco que tais montantes possuem natureza alimentar e seriam indispensáveis à subsistência. Ressaltou, ainda, que os agravantes são produtores rurais, com patrimônio expressivo e condições financeiras sólidas, conforme demonstram as inscrições estaduais (id. 312299381 e id. 312299382), não se tratando de pessoas hipossuficientes e desprovidas de outras fontes de renda.

Recolhimento do preparo consta em id. 311560873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerca
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
CLÉVERSON KAISER SIQUEIRA e OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1016374-34.2024.8.11.0040, ajuizada por
AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA
.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD nas contas bancárias dos executados, ora agravantes, sob o fundamento de que seriam provenientes de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC) e inferiores a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC).

Da alegada impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC

Os agravantes sustentam que os valores bloqueados nas contas de JOSÉ (R$ 1.520,32) e CIRLEI (R$ 1.757,74) são provenientes de aposentadoria e, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, que assim dispõe:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, por força do disposto no art. 833, IV, do CPC, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2º do mesmo artigo, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
IMPENHORABILIDADE
DE VALORES BLOQUEADOS PELO
SISBAJUD
. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por José Cabral da Costa contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da execução fiscal n.º 0005584-35.2009.8.11.0007, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. A decisão agravada rejeitou exceção de pré-executividade fundada na
impenhorabilidade
de valores bloqueados via
SISBAJUD
, depositados em conta poupança e originários de aposentadoria, com base no art. 833, IV e X, do CPC. O agravante sustentou, com documentos, a origem previdenciária dos valores e requereu tutela antecipada recursal, deferida liminarmente, para o imediato desbloqueio das quantias constritas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados por meio do
SISBAJUD
, comprovadamente oriundos de benefício previdenciário (aposentadoria), são absolutamente impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC, mesmo quando depositados em contas bancárias e ainda que haja movimentação financeira
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 833, IV, do CPC estabelece a
impenhorabilidade
absoluta de
proventos
de aposentadoria, salvo exceções previstas no §2º, não aplicáveis ao caso em exame. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que a natureza alimentar dos
proventos
de aposentadoria se mantém, ainda que os valores estejam depositados em conta bancária com movimentação, o que impede a penhora
. Documentos nos autos demonstram a origem previdenciária dos valores bloqueados, os quais totalizam R$ 4.485,61 e são inferiores ao limite usual de cinco salários mínimos mensais adotado como parâmetro de hipossuficiência econômica. A penhora desses valores compromete a subsistência do agravante e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), bem como o princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805). A medida constritiva revela-se desproporcional frente ao montante da dívida executada (R$ 12.743,32), tornando imperativo o reconhecimento da
impenhorabilidade
.
A liminar anteriormente concedida encontra amparo nos precedentes do STJ e na jurisprudência consolidada do TJMT sobre a matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Tese de julgamento:
Valores oriundos de aposentadoria mantêm natureza alimentar e são absolutamente impenhoráveis, mesmo se depositados em conta bancária com movimentação.
A penhora de quantias de natureza alimentar inferiores ao limite usual de subsistência configura medida desproporcional e viola o princípio da dignidade da pessoa humana.
A ausência das exceções legais previstas no §2º do art. 833 do CPC impõe o reconhecimento da
impenhorabilidade
dos valores bloqueados via
SISBAJUD
.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2º, e 805; CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.624.431/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 15/12/2016; TJMT, AI 1021362-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 18/02/2025, DJE 18/02/2025. (N.U 1006064-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025) (destaquei)

Contudo, a impenhorabilidade não se presume, devendo ser comprovada por quem a alega. Nesse sentido, o § 3º do art. 854 do CPC estabelece que "
incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
".

No caso em análise, verifica-se que os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar, de forma inequívoca, que os valores bloqueados são efetivamente provenientes de aposentadoria. Embora tenham alegado que JOSÉ e CIRLEI são aposentados e que os valores constritos decorrem de benefício previdenciário, não trouxeram aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar tal afirmação.

Ademais, os agravantes não apresentaram nenhum extrato bancário ou qualquer registro de suas movimentações financeiras que possibilitasse a verificação da real origem do saldo disponível nas contas no exato momento do bloqueio. A única prova colacionada aos autos consiste em uma "Carta de Concessão de Benefício" do INSS (id.191501655 dos autos de origem), documento que, por si só, mostra-se insuficiente para demonstrar que os valores constritos decorrem, realmente, de proventos de aposentadoria.

Ademais, conforme se depreende dos documentos juntados pela parte agravada (id. 312299381 e id. 312299382), os agravantes JOSÉ e CIRLEI
são empresários rurais
, exercendo atividade agropecuária no Município de Paranaíta/MT, dedicando-se ao cultivo de grãos (soja, milho, feijão e arroz) e à criação de gado para corte. Tal circunstância indica a existência de outras fontes de renda além dos proventos de aposentadoria, o que afasta a presunção de que os valores bloqueados seriam exclusivamente provenientes de benefício previdenciário.

Nesse sentido este eg. Tribunal de Justiça recentemente estabeleceu que ‘
A impenhorabilidade de valores de natureza salarial transferidos a contas diversas da conta salário exige comprovação inequívoca da origem alimentar e da manutenção de sua finalidade, o que não se presume nem decorre unicamente da movimentação interbancária entre contas do executado’
. (N.U 1008504-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025).

Nesse contexto, não havendo prova inequívoca da origem previdenciária dos valores bloqueados, não há como reconhecer a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV, do CPC.

Da alegada impenhorabilidade com base no art. 833, X, do CPC

Os agravantes alegam, ainda, que os valores bloqueados são inferiores a 40 salários-mínimos e, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC, que assim dispõe:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]
X - a quantia depositada em caderneta de poupança,
até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o referido dispositivo, tem entendido que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pode ser estendida a valores depositados em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que respeitado o limite de 40 salários-mínimos e comprovado que tais valores constituem reserva de capital destinada à subsistência do devedor e de sua família.

Contudo, essa extensão da impenhorabilidade não é automática, exigindo-se a comprovação de que os valores possuem natureza de reserva de capital ou investimento destinado à subsistência. Nesse sentido, o fato de ter sido penhorado valor inferior a 40 salários-mínimos, por si só, não afasta a possibilidade de penhora.

No caso em análise, os agravantes não comprovaram que os valores bloqueados constituem reserva de capital destinada à subsistência. Não foram apresentados extratos bancários ou quaisquer outros documentos que demonstrassem a origem, natureza e destinação dos recursos.

Além disso, conforme já mencionado, os agravantes são empresários rurais, com patrimônio expressivo e condições financeiras sólidas, o que afasta a presunção de que os valores bloqueados seriam indispensáveis à sua subsistência.

Consta dos documentos acostados aos autos (id. 312299381 e id. 312299382), COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL dos agravantes -

Número de Inscrição Estadual 13.733.88 e Número de Inscrição Estadual 13.508.397-4.

Nesse contexto, não havendo comprovação de que os valores bloqueados constituem reserva de capital destinada à subsistência, não há como reconhecer a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, X, do CPC.

À propósito:

EXECUÇÃO
Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em contas de titularidade da parte agravante - Reconhecimento de que a parte agravada não demonstrou que os valores constritos em contas mantidas constituem reserva de numerário em valor inferior a 40 salários-mínimos

ou depositado em conta poupança (CPC, art. 833, X) e que a constrição impugnada gerará prejuízos à subsistência da parte devedora e sua família
-
Irrisoriedade do valor bloqueado não autoriza o levantamento da constrição sobre bens, ainda que de pequeno valor, sem anuência da parte credora Manutenção da r. decisão agravada
. Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento nº 2061178-42.2025.8.26.0000, 20ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 4/8/25). (destaquei)

Portanto, considerando que os agravantes não comprovaram a origem previdenciária dos valores bloqueados, tampouco que tais montantes possuem natureza alimentar e seriam indispensáveis à subsistência, não há como reconhecer a impenhorabilidade pleiteada.

Em vista de todo esse contexto, tem-se que a decisão agravada foi proferida em absoluta conformidade com todo o processado nos autos e se mostra irreparável, devendo ser mantida, inclusive por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025